Tribunal: TJPA
Processo: 0006933-81.2018.8.14.0037
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO, ART. 157, § 2º, INCISOS II, E § 2º-A, INCISO DO CP (ROUBO CONSUMADO EM CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO) E ART. 244-B DO ECA - LEI Nº 8.069, DE 13/07/1990 - (CORRUPÇÃO DE MENORES)1 ? PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR NEGATIVA DE AUTORIA NO CRIME DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE. O DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS SÃO SEGUROS PARA SUSTENTAÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. A VÍTIMA M.D.S.D.O. É CATEGORICA EM AFIRMA QUE SEU CELULAR FOI RECUPERADO QUANDO TENTAVAM DESBLOQUEÁ-LO. A TESTEMUNHA ROSIENE ALVES MARQUES VIU SEU IRMÃO ADQUIRINDO O CELULAR DO RÉU/APELANTE. PALAVRAS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS QUANDO EM COESÃO E HARMONIA COM AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS SÃO DE GRANDE VALOR PROBANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS E CAPAZES DE SUSTENTAÇÃO DO EDITO CONDENATÓRIO.2 ? ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL NA ARMA DE FOGO PARA MAJORAÇÃO DA PENA APLICADA. APLICAÇÃO DA PENA EM SEU MÍNIMO LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARAÇÕES PRESTADAS EM JUÍZO SÃO UNIFORMES EM AFIRMAREM QUE O CRIME FOI PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA COM USO DE ARMA DE FOGO. INTELIGÊNCIA DO § 2º-A, INCISO I, DO ART. 157, ALTERADO PELA LEI Nº 13.654/18. ENTENDIMENTO DA SÚMULA Nº 14 DO TJEPA, SENDO DESNECESSÁRIA A APREENSÃO DA ARMA E PERÍCIA TÉCNICA QUANDO EXISTIREM OUTROS MEIOS DE PROVAS QUE COMPROVEM O EFETIVO EMPREGO DA MESMA EM PRÁTICA DELITIVA.3 ? PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. AS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS COMPROVAM A PARTICIPAÇÃO EFETIVA NO MENOR NO DELITO EM COMENTO, POIS O MESMO ESTAVA NA COMPANHIA DO RÉU/APELANTE MUITO EMBORA NEGUEM A AUTORIA DELITIVA. O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES É CRIME FORMAL, NÃO SENDO NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DO QUE É PRETENDIDO OU PLANEJADO PELO AGENTE, SENDO QUE O RESULTADO JURÍDICO PREVISTO NO TIPO (ART. 244-B DO ECA) OCORRE AO MESMO TEMPO EM QUE SE DESENVOLVE A CONDUTA.4 ? PEDIDO DA DEFESA DO APELANTE PARA ADEQUAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. O CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSTA É DETERMINADO PELO REGRAMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 33, DO CÓDIGO PENAL. RÉU/APELANTE CONDENADO À PENA DE 08 (OITO) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO. NOS TERMOS DO § 2º, ALINEA ?A?, DO ART. 33, DO CP, DEVERÁ O RÉU/APELANTE INICIAR O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO. ANALISE DE DETRAÇÃO E DE FIXAÇÃO DIVERSA DE REGIME, OBSERVANDO O TEMPO EM QUE O RÉU/APELANTE FICOU E/OU SE ECONTRA PRESO DEVERÁ SER ANALISADO PELO JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS AO QUAL OS AUTOS DE EXECUÇÃO ESTIVEREM AFEITOS. 5 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OTIXIMINÁ/PA, MANTIDA IN TOTUM. ACÓRDÃOVistos e etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito lhe dar improvimento, nos termos do voto da Relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 (vinte e um) dias do mês de janeiro de 2020.Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Rosi Maria Gomes de Farias.Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO N.º: ____________.
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N.º: 0006933-81.2018.814.0037.
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ORIXIMINÁ/PA.
APELANTE: IZEQUIEL LOPES ROCHA.
DEFENSORA PÚBLICA: GIANE DE ANDRADE BUBOLA LIMA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO, ART. 157, § 2º, INCISOS II, E § 2º-A, INCISO DO CP (ROUBO CONSUMADO EM CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO) E ART. 244-B DO ECA - LEI Nº 8.069, DE 13/07/1990 - (CORRUPÇÃO DE MENORES)
1 - PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR NEGATIVA DE AUTORIA NO CRIME DE ROUBO.
IMPOSSIBILIDADE.
O DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS SÃO SEGUROS PARA SUSTENTAÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. A VÍTIMA M.D.S.D.O. É CATEGORICA EM AFIRMA QUE SEU CELULAR FOI RECUPERADO QUANDO TENTAVAM DESBLOQUEÁ-LO. A TESTEMUNHA ROSIENE ALVES MARQUES VIU SEU IRMÃO ADQUIRINDO O CELULAR DO RÉU/APELANTE. PALAVRAS DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS QUANDO EM COESÃO E HARMONIA COM AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS SÃO DE GRANDE VALOR PROBANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS E CAPAZES DE SUSTENTAÇÃO DO EDITO CONDENATÓRIO.
2 - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL NA ARMA DE FOGO PARA MAJORAÇÃO DA PENA APLICADA. APLICAÇÃO DA PENA EM SEU MÍNIMO LEGAL.
NÃO OCORRÊNCIA.
DECLARAÇÕES PRESTADAS EM JUÍZO SÃO UNIFORMES EM AFIRMAREM QUE O CRIME FOI PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA COM USO DE ARMA DE FOGO. INTELIGÊNCIA DO § 2º-A, INCISO I, DO ART. 157, ALTERADO PELA LEI Nº 13.654/18. ENTENDIMENTO DA SÚMULA Nº 14 DO TJEPA, SENDO DESNECESSÁRIA A APREENSÃO DA ARMA E PERÍCIA TÉCNICA QUANDO EXISTIREM OUTROS MEIOS DE PROVAS QUE COMPROVEM O EFETIVO EMPREGO DA MESMA EM PRÁTICA DELITIVA.
3 - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES.
IMPOSSIBILIDADE.
AS PROVAS TRAZIDAS AOS AUTOS COMPROVAM A PARTICIPAÇÃO EFETIVA NO MENOR NO DELITO EM COMENTO, POIS O MESMO ESTAVA NA COMPANHIA DO RÉU/APELANTE MUITO EMBORA NEGUEM A AUTORIA DELITIVA. O CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES É CRIME FORMAL, NÃO SENDO NECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DO QUE É PRETENDIDO OU PLANEJADO PELO AGENTE, SENDO QUE O RESULTADO JURÍDICO PREVISTO NO TIPO (ART. 244-B DO ECA) OCORRE AO MESMO TEMPO EM QUE SE DESENVOLVE A CONDUTA.
4 - PEDIDO DA DEFESA DO APELANTE PARA ADEQUAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO.
IMPOSSIBILIDADE.
O CUMPRIMENTO DE PENA IMPOSTA É DETERMINADO PELO REGRAMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 33, DO CÓDIGO PENAL. RÉU/APELANTE CONDENADO À PENA DE 08 (OITO) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO. NOS TERMOS DO § 2º, ALINEA ¿A¿, DO ART. 33, DO CP, DEVERÁ O RÉU/APELANTE INICIAR O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME FECHADO. ANALISE DE DETRAÇÃO E DE FIXAÇÃO DIVERSA DE REGIME, OBSERVANDO O TEMPO EM QUE O RÉU/APELANTE FICOU E/OU SE ECONTRA PRESO DEVERÁ SER ANALISADO PELO JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS AO QUAL OS AUTOS DE EXECUÇÃO ESTIVEREM AFEITOS.
5 - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA PROLATADA PELO JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OTIXIMINÁ/PA, MANTIDA
IN TOTUM.
ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
lhe dar improvimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 21 (vinte e um) dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.
Desa ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora
SECRETARIA DA ÚNICA TURMA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N.º: 0006933-81.2018.814.0037.
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ORIXIMINÁ/PA.
APELANTE: IZEQUIEL LOPES ROCHA.
DEFENSORA PÚBLICA: GIANE DE ANDRADE BUBOLA LIMA.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
IZEQUIEL LOPES ROCHA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA
(fls. 102/104), que o condenou à pena de
08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
FECHADO
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, calculados à razão de
1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro

(crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo)
e
artigo 244-B do ECA (Lei nº 8.069, de 13/07/1990 - Corrupção de menores) em concurso material (art. 69, do CP)
.

Na
denúncia
(fls. 02-04), o representante do Ministério Público narrou:

¿(...) que no dia 13/06/2018, por volta das 19h30min, o denunciado IZEQUIEL LOPES ROCHA e o adolescente CLENDERSON SOUZA MARTINS, subtraíram mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, bens das vítimas MARYANA DA SILVA DE OLIVEIRA e ANA FLÁVIA GOMES DA SILVA.
As vítimas estavam em frente à sua residência, quando IZEQUIEL e CLENDERSON, em uma motocicleta, tendo este último descido do veículo e com uma arma de fogo, subtraiu os seus celulares, sendo que de MARYANA levaram um aparelho celular SAMSUMG, J5 Prime, de cor dourada e de ANA FLÁVIA, um aparelho celular SAMSUMG, Gram Prime de cor rosa e em seguida se evadiram do local.
Por volta das 20h:00min a denunciado IZEQUIEL dirigiu-se à casa da testemunha CLENILSON ALVES BASTOS e declarou que havia subtraído aquele aparelho celular e o ofereceu para venda e este o adquiriu pela quantia de R$=150,00 (cento e cinquenta reais). (...)¿

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, inciso II e § 2º-A, inciso I do Código Penal e art. 244-B do ECA, em concurso material (art. 69, do CP)
.

Na
sentença
(fls. 102/104), o juiz condenou a apelante pela prática do delito capitulado no artigo
157, §2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal e art. 244-B, do ECA, a pena de 08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
FECHADO
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, calculados à razão de
1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos

Em suas
razões recursais
(fls. 118/128), a defesa pugnou pela
reforma da sentença condenatória pela absolvição do Apelante por negativa de autoria, ausência de laudo pericial na arma de fogo para que seja majorada a pena aplicada e afastamento da majorante e aplicação da pena em seu mínimo legal, absolvição do crime de corrupção de menores e adequação de regime prisional menos gravoso.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 131/135), o representante do Ministério Público se manifesta pelo
improvimento
do recurso, para que a Sentença de fls. 102/104, seja mantida.

Nesta
Instância Superior
(fls. 142/144), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça, Dr. Claudio Bezerra de Melo, manifestou-se pelo conhecimento e pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

Revisão feita pelo (a) Desembargador (a) Vânia Lúcia C. Silveira.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva analise da tese levantada pela Defesa, qual seja:
reforma da sentença condenatória pela absolvição do Apelante por negativa de autoria, ausência de laudo pericial na arma de fogo para que seja majorada a pena aplicada e afastamento da majorante e aplicação da pena em seu mínimo legal, absolvição do crime de corrupção de menores e adequação de regime prisional menos gravoso
.

Não há preliminares a serem analisadas.

Passo a análise das teses levantada pela Defesa.
1 - PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR NEGATIVA DE AUTORIA NO CRIME DE ROUBO.

Observa-se que o inconformismo do Apelante se dá em razão de suposta alegação de falta de comprovação de autoria delitiva, assim como diz não ter participado do roubo descrito na denúncia e que sequer estava no local dos fatos por ocasião do crime.

Alega que a quando da instrução processual disse que estava a levar CLENDERSON a casa de sua avó, assim como em seus depoimentos as vítimas MARYANA e ANA FLÁVIA disseram que não conseguiram identificar os agentes delituosos e que a condenação se deu por meras suposições, pugnando pela absolvição do Apelante.

A vítima testemunha
VANÍSIA SOARES DA SILVA
, em juízo declarou que:
¿(...) não estava no dia do fato delituoso. Sua filha MARYANA estava na casa de uma colega e local onde aconteceu o assalto. Que iam ao supermercado com a avó da colega e quando iam entrar no carro foram abordadas por dois rapazes em uma motocicleta que colocaram armas na cabeça das vítimas, sendo que um estava com capacete e outro sem capacete. Levam dois celulares, um da filha da depoente e outro da colega. Os mesmos ameaçaram as vítimas dizendo que se corressem iriam atirar. Que sua filha desde esse dia ficou muito nervosa¿
(mídia gravada, fl. 87)
A vítima
MARYANA DA SILVA DE OLIVEIRA
, informou que:
¿(...) havia saído para irem ao supermercado na esquina com sua amiga ANA FLÁVIA. Que quando estavam na frente da casa, pararam em uma motocicleta e como a mesma não fizesse barulho, não perceberam a chegada da mesma. Que ia descendo da bicicleta para entrar e estes pararam atrás da mesma. Que o detrás apontou uma arma na cabeça da colega da informante. Que mandou que ¿passassem¿ os celulares. Que ficaram nervosas. Que ficaram sem reação. Levaram os celulares da informante e de sua colega. Estava muito escuro a rua e um estava com capacete e o outro sem. Que o celular da Informante foi recuperada. Que tentaram desbloquear o celular da Informante e um mototaxista levou o mesmo em um cyber para tentar o desbloqueio, porém quando chegaram no cyber, a moça que lá trabalha é madrasta da prima da Informante e reconheceu a cópia de papel de parede da Informante e perguntou se havia mandado formatar seu celular, porém a tia da Informante disse que não, que a mesma havia sido assaltada. Que nesta hora a tia da informante foi até sua casa e nesse momento o Delegado ia passando e ela informou ao mesmo que o celular estava no cyber. Que a polícia foi no cyber e lá esperou a hora em que o mototaxista ia apanhar o celular e quando este chegou a polícia o deteve e este informou de quem havia adquirido o celular do maior, IZEQUIEL.
(mídia gravada, fl. 87).
A vítima
ANA FLÁVIA GOMES DA SILVA
, perante o Juízo informou que:
¿(...) haviam acabado de chegar de um local e ficaram em frente a casa da informante. Chegara dois caras em uma moto e o detrás apontou a arma em sua cabeça. Estava com os celulares e esta travou e ficou com os dois celulares na mão e este puxou e levou os celulares. Não conseguiu identificar nenhum dos acusados, pois um estava de capacete e o outro sem, porém era escuro. Um estava com uma camisa listrada e um short azul. Seu celular não foi recuperado. Chegaram a lhe mostrar uma foto 3x4 do acusado, porém esta não tem certeza de que seja o indivíduo que participou do assalto.
(mídia gravada, fl. 87)
A testemunha
CLENDERSON SOUZA MARTINS
, perante o Juízo informou:
¿(...) disse que no dia do fato não estavam fazendo nada. Não estava junto com IZEQUIEL. Conhece IZEQUIEL. Disse que existe um depoimento prestado na Delegacia de Polícia de que IZEQUIEL estaria pilotando uma motocicleta e o informante estaria na garupa, este disse que realmente estava com IZEQUIL porém não estavam fazendo nada. Não estavam armados, IZEQUIEL ia deixar o informante na casa de sua avó. Diz que a polícia fez a abordagem quando vinham de moto¿.
(mídia gravada, fl. 87)

A testemunha
ROSIENE ALVES MARQUES
, perante a autoridade judicial declarou que:
¿(...) sabe que IZEQUIEL ofereceu o celular para seu irmão, pois foi quem comprara o celular de IZEQUIEL. Que estava na casa de sua mãe quando IZEQUIEL chegou e ofereceu o celular para seu irmão e este comprou o celular. O irmão da depoente é o mototaxista CLENILSON. Acredita que IZEQUIEL era conhecido de CLENILSON. Que conhece IZIQUIEL da televisão, pois o mesmo possui outras passagens pela polícia. Não sabe dizer se seu irmão sabia que IZEQUIEL respondia a outros processos¿
(mídia gravada, fl. 87)
A testemunha
CLENILSON ALVES BASTOS
, declarou perante o Juízo:
¿(...) conhece ISEQUIEL de vista. Disse que vendeu uma televisão de sua propriedade para adquirir um celular e que falou com sua irmã. Esta disse para procurarem na OLX. Que posteriormente encontraram uma pessoa que queria vender um celular J5 Prime. Que logo em seguida chegou um rapaz e lhe vendeu o celular por R$=200,00 (duzentos reais). Que diz que o rapaz que lhe vendeu o celular não é IZIQUIEL. Que conhece IZIQUIEL de vista. Trabalha como mototaxi no interior¿.
(mídia gravada, fl. 87)
O réu
IZEQUIEL LOPES ROCHA
, declarou em juízo que:
¿(...) lida a denúncia pela autoridade judicial e perguntado ao réu se as imputações contra si são verdadeiras, este disse que não. Disse que estava no Estado do Amazonas e resolveu voltar e se entregar. Diz que estava com o adolescente CLENDERSON e este pediu para que o levasse até a casa da avó do mesmo. Que neste momento a polícia chegou e passou a revista-los. Diz não ter roubado celular nenhum. Que o depoimento prestado por CLENDERSON na Delegacia de Polícia à época do fato delituoso admitindo que estavam juntos e que promoveram o assalto, este disse que não são verdadeiras as afirmativas. Que nunca tentou vender celular algum. Diz que não conhece CLENILSON e que talvez o mesmo om conheça de vista¿.
(mídia gravada, fl. 87).

Ocorre que ao analisar as argumentações da Defesa do Apelante, entendo serem frágeis tais afirmativas, uma vez que existe indícios de que realmente o Apelante participou ativamente da ação delituosa.

As testemunhas ouvidas em Juízo, corroboram com tais afirmativas, principalmente a vítima MARYANA DA SILVA DE OLIVEIRA e a testemunha ROSIENE ALVES MARQUES, irmã da pessoa que comprou o celular roubado da vítima MARYANA.

Logo, autoria devidamente comprovada pelos relatos anteriormente esposados, mesmo tendo o réu/Apelante negado em Juízo que tenha participado e efetuado a ação delituosa.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada com o auto de apresentação e apreensão de objetos, de fl. 08 e auto de entrega de fl. 09.

Entendo que os objetos produto do ilícito, foram recuperados parcialmente, sendo assim, patente está a materialidade delitiva.

Logo, estando caracterizada a autoria e materialidade delitiva, patente está a aplicação da sanção punitiva.

É o entendimento jurisprudencial:
APELAÇÃO PENAL ? CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - ART. 157, § 2º, INCISO I E II, DO CP ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? 1) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? INOCORRÊNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS PELAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS, NOTADAMENTE O AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO DE OBJETO, BEM COMO O AUTO DE ENTREGA, E A PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORRADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM JUÍZO ? 2) DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA BRANCA ? PROCEDÊNCIA ? ALTERAÇÃO LEGISLATIVA TRAZIDA PELA LEI Nº 13.654/2018, DE 23/04/2018, QUE REVOGOU O INCISO I, §2º, ART. 157, DO CP, EXCLUINDO A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE QUANDO TRATAR-SE DE ARMA BRANCA, MAIS BENÉFICA AO RÉU ? 3) NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS ? INVIABILIDADE ? DEMONSTRADA NOS AUTOS A AUTORIA DO APELANTE COM A PARTICIPAÇÃO DE UM COMPARSA, TENDO CADA UM DELES DESEMPENHADO CONDUTAS RELEVANTES PARA A PRÁTICA DO DELITO ? 4) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL ? IMPOSSIBILIDADE ? CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REAVALIADAS QUE JUSTIFICAM A ELEVAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL ? 5) REDUÇÃO DO PATAMAR REFERENTE ÀS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA ? PROCEDÊNCIA ? REPRIMENDA EXASPERADA EM 1/2 (METADE), ACIMA DO MÍNIMO LEGAL
PREVISTO NO § 2º, ART. 157, DO CP, SEM A NECESSÁRIA
MOTIVAÇÃO, TENDO SIDO O CRIME PRATICADO POR DOIS AGENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA E REDUZIR O PATAMAR REFERENTE À CAUSA DE AUMENTO DE PENA EM VIRTUDE DO CONCURSO DE AGENTES, REDIMENSIONANDO-SE O QUANTUM DA REPRIMENDA PARA 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 80 (OITENTA) DIAS-MULTA.
1. Autoria e materialidade delitiva demonstradas pelo auto de apresentação e apreensão de objeto, bem como o auto de entrega, e ainda, pelas declarações da vítima, a qual reconheceu o acusado tanto na fase inquisitiva como em juízo, corroborada pelo depoimento testemunhal prestado na fase judicial, formando um conjunto probatório coeso e harmônico, apto a embasar o édito condenatório.
2. Tendo em vista a alteração legislativa trazida pela Lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, que revogou o inciso I, §2º, art. 157, do CP, excluindo a incidência da referida majorante quando se tratar de arma branca, a qual deve ser aplicada imediatamente, retroagindo inclusive para alcançar fatos praticados anteriormente à vigência do referido diploma legal, por tratar-se de novatio legis in mellius, o decote da aludida majorante é medida que se impõe. Precedentes do STJ, TJRS, TJGO e TJSP. 3. Demonstrada nos autos a autoria do apelante com a participação de um comparsa, tendo cada um deles desempenhado condutas relevantes para a prática do delito, é forçoso reconhecer a majorante do concurso de agentes, ainda que o comparsa não tenha sido identificado. 4. Reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se que a pena-base foi devidamente estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em face das circunstâncias do delito, pois praticado mediante a presença de várias testemunhas, passageiros do ônibus, revelando a audácia e o destemor do mesmo, e ainda, com uso de arma branca, ressaltando-se que tal circunstância, embora não possa ser utilizada como causa de aumento de pena, pode ser considerada para sopesar a sanção base. 5. Tendo em vista que magistrada a quo aumentou a reprimenda em 1/2 (metade), acima do mínimo legal previsto no § 2º, do referido artigo, sem a necessária motivação, tendo sido o crime praticado por dois agentes, o referido patamar foi reduzido ao mínimo legal, tendo sido a reprimenda majorada em 1/3 (um terço), totalizando 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, mantendo-se o regime semiaberto para o cumprimento inicial da reprimenda corporal imposta ao recorrente, pois o quantum da pena e a análise das circunstâncias judiciais o autorizam, nos termos do art. 33, §2º, ?b? e §3º, do CP. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a majorante referente ao uso de arma e reduzir o patamar referente a causa de aumento de pena prevista no §2º, inc. II, art. 157, do CP, redimensionando-se o quantum da reprimenda para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa. Decisão unânime. (2018.04881565-36, 198.683, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-12-03). Negritei

Já é pacífico o entendimento de que o depoimento das vítimas e de testemunhas em consonância com as provas trazidas aos autos e em coesão são de grande valor probante.

Sobre o caso em comento, colaciono decisão de nossa Corte:
APELAÇÃO PENAL ? CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO - ART. 157, § 2º, INCISO I E II, DO CP ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? 1) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? INOCORRÊNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS PELAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS, NOTADAMENTE O AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO DE OBJETO, BEM COMO O AUTO DE ENTREGA, E A PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORRADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM JUÍZO ? 2) DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA BRANCA ? PROCEDÊNCIA ? ALTERAÇÃO LEGISLATIVA TRAZIDA PELA LEI Nº 13.654/2018, DE 23/04/2018, QUE REVOGOU O INCISO I, §2º, ART. 157, DO CP, EXCLUINDO A INCIDÊNCIA DA MAJORANTE QUANDO TRATAR-SE DE ARMA BRANCA, MAIS BENÉFICA AO RÉU ? 3) NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO CONCURSO DE PESSOAS ? INVIABILIDADE ? DEMONSTRADA NOS AUTOS A AUTORIA DO APELANTE COM A PARTICIPAÇÃO DE UM COMPARSA, TENDO CADA UM DELES DESEMPENHADO CONDUTAS RELEVANTES PARA A PRÁTICA DO DELITO ? 4) REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL ? IMPOSSIBILIDADE ? CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REAVALIADAS QUE JUSTIFICAM A ELEVAÇÃO DA SANÇÃO BASILAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL ? 5) REDUÇÃO DO PATAMAR REFERENTE ÀS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA ? PROCEDÊNCIA ? REPRIMENDA EXASPERADA EM 1/2 (METADE), ACIMA DO MÍNIMO LEGAL PREVISTO NO § 2º, ART. 157, DO CP, SEM A NECESSÁRIA MOTIVAÇÃO, TENDO SIDO O CRIME PRATICADO POR DOIS AGENTES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA E REDUZIR O PATAMAR REFERENTE À CAUSA DE AUMENTO DE PENA EM VIRTUDE DO CONCURSO DE AGENTES, REDIMENSIONANDO-SE O QUANTUM DA REPRIMENDA PARA 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E 80 (OITENTA) DIAS-MULTA.
1. Autoria e materialidade delitiva demonstradas pelo auto de apresentação e apreensão de objeto, bem como o auto de entrega, e ainda, pelas declarações da vítima, a qual reconheceu o acusado tanto na fase inquisitiva como em juízo, corroborada pelo depoimento testemunhal prestado na fase judicial, formando um conjunto probatório coeso e harmônico, apto a embasar o édito condenatório.
2. Tendo em vista a alteração legislativa trazida pela Lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, que revogou o inciso I, §2º, art. 157, do CP, excluindo a incidência da referida majorante quando se tratar de arma branca, a qual deve ser aplicada imediatamente, retroagindo inclusive para alcançar fatos praticados anteriormente à vigência do referido diploma legal, por tratar-se de novatio legis in mellius, o decote da aludida majorante é medida que se impõe. Precedentes do STJ, TJRS, TJGO e TJSP. 3. Demonstrada nos autos a autoria do apelante com a participação de um comparsa, tendo cada um deles desempenhado condutas relevantes para a prática do delito, é forçoso reconhecer a majorante do concurso de agentes, ainda que o comparsa não tenha sido identificado. 4. Reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se que a pena-base foi devidamente estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em face das circunstâncias do delito, pois praticado mediante a presença de várias testemunhas, passageiros do ônibus, revelando a audácia e o destemor do mesmo, e ainda, com uso de arma branca, ressaltando-se que tal circunstância, embora não possa ser utilizada como causa de aumento de pena, pode ser considerada para sopesar a sanção base. 5. Tendo em vista que magistrada a quo aumentou a reprimenda em 1/2 (metade), acima do mínimo legal previsto no § 2º, do referido artigo, sem a necessária motivação, tendo sido o crime praticado por dois agentes, o referido patamar foi reduzido ao mínimo legal, tendo sido a reprimenda majorada em 1/3 (um terço), totalizando 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa, mantendo-se o regime semiaberto para o cumprimento inicial da reprimenda corporal imposta ao recorrente, pois o quantum da pena e a análise das circunstâncias judiciais o autorizam, nos termos do art. 33, §2º, ?b? e §3º, do CP. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido para afastar a majorante referente ao uso de arma e reduzir o patamar referente a causa de aumento de pena prevista no §2º, inc. II, art. 157, do CP, redimensionando-se o quantum da reprimenda para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa. Decisão unânime.(2018.04881565-36, 198.683, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-12-03).
Negritei

Logo, não acolho a tese levantada pela Defesa do Apelante.
2 - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL NA ARMA DE FOGO PARA MAJORAÇÃO DA PENA APLICADA. APLICAÇÃO DA PENA EM SEU MÍNIMO LEGAL.

Neste particular, a defesa guerreia pelo decote da causa de aumento de pena concernente ao emprego de arma
(artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal)
, sob a tese de ausência de fundamentação concreta para a sua valoração, uma vez que a arma não foi apreendida.

Adianto, todavia, que a presente tese recursal
não merece acolhimento
, conforme razões delineadas a seguir.

Sabemos que a Lei n.º 13.654/18, que trouxe alterações ao Código Penal, especialmente quanto aos crimes de Roubo e Furto, revogou o inciso I, do § 2º do art. 157, do CPB, que aumentava a pena
se a violência ou ameaça fosse exercida com emprego de arma,
não mais considerando causa de aumento o emprego de
arma branca
como forma de violência ou grave ameaça para a subtração da coisa.

In casu
, das declarações prestadas em Juízo, verifico que o crime de roubo foi praticado mediante uso de arma de fogo e a jurisprudência é uníssona quando o crime de roubo é praticada com uso de arma de fogo, independe da presença ou juntada de laudo pericial.

Logo, a sanção de uma norma mais benéfica, em tese, seria usada em favor do réu, porém o que se denota no presente caso é o questionamento da defesa de apreensão da arma de fogo e ausência de laudo pericial, o que como dito anteriormente, prescinde da juntada de tal laudo.

É o entendimento de nossa Corte, conforme jurisprudência:
EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ART. 157, §2º, I E II, C/C ART. 14, II, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. ALEGADA CONDIÇÃO DE PARTÍCIPE. IMPROVIMENTO. EXECUÇÃO DE ATOS DECISIVOS PARA O DESLINDE DA AÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA EVIDENCIADA. ARMA DE FOGO PORTADA PELO COAUTOR. INDIFERENÇA. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE ALCANÇA OS DEMAIS AGENTES QUE PARTICIPARAM DO CRIME. CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. COMBINAÇÃO PRÉVIA E DIVISÃO DE TAREFAS BEM DELINEADAS. RECONHECIMENTO DA SEMI-IMPUTABILIDADE DO ACUSADO. INCABIMENTO. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. SUPOSTA INCAPACIDADE NÃO DEMONSTRADA POR MEIO DE LAUDO OFICIAL. PENA BASE. PEDIDO DE CONDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NEGATIVAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ACRÉSCIMO DECORRENTE DAS MAJORANTES DA TERCEIRA FASE DO CÁLCULO PENAL. OCORRÊNCIA DE DIVERSOS DISPAROS CONTRA A VÍTIMA. CONDIÇÃO QUE AUTORIZA A ELEVAÇÃO DA PENA ACIMA DA FRAÇÃO MÍNIMA. PRECEDENTES. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA ABERTO INCABÍVEL DIANTE DO QUANTUM DA PENA COMINADA. SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE. REQUISITOS DO ART. 44 DO CPB NÃO PREENCHIDOS. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O recorrente, embora não tenha sido o portador da arma de fogo utilizada empregada na tentativa de roubo, teve papel decisivo para o deslinde do ilícito penal, ao efetuar, na companhia do réu, a abordagem da vítima, em plena via pública, anunciando o assalto, com nítida divisão de tarefas entre ambos. Na hipótese, o réu não apenas deu início à execução do delito, como saiu em fuga conjuntamente com o coautor, após a troca de tiros com a vítima. Portanto, mister a manutenção da sentença condenatória que julgou procedente a coautoria imputada ao apelante pelo crime denunciado, se este desempenhou ação relevante para o objetivo criminoso. 2. Se o emprego de arma de fogo durante a execução do roubo era de conhecimento de todos os coautores, é despiciendo saber quem efetivamente a portava, eis que as circunstâncias objetivas sempre se comunicam aos concorrentes. Inteligência do art. 30 do Código Penal.
3. A assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça, por meio da Súmula n.º 14, e por nossas Cortes Superiores o fato de que é dispensável a captação de tal artefato
ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento, quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.

4. Demonstrada a união de desígnios entre os agentes, cada um contribuindo, com sua conduta, de forma relevante para o desfecho do crime, cabível a majorante do concurso de agentes. 5. A embriaguez pelo uso de álcool ou substância de efeitos análogos capaz de excluir a imputabilidade penal é a completa e proveniente de caso fortuito ou força maior, em que o agente é inteiramente incapaz de compreender a natureza ilícita do fato, ou de determinar-se segundo tal entendimento. A embriaguez voluntária, ao contrário, não tem o condão de excluir a imputabilidade ou reduzir a responsabilidade penal do agente. Da mesma forma, o fato de o sujeito fazer uso voluntário ou culposo de substância entorpecente não exclui a sua responsabilidade penal, pois a essa circunstância deve ser dado tratamento semelhante àquele oferecido às hipóteses de embriaguez. In casu, as alegações defensivas sequer foram comprovadas. Não fora realizada perícia oficial para atestar a capacidade de entendimento e autodeterminação do réu, apurando a existência ou não de doença mental supostamente por suportada. Foram juntados apenas laudos e avaliações particulares. 6. Não se vislumbra qualquer deficiência na dosimetria da pena tão bem lançada pelo Juízo sentenciante, de maneira, inclusive, rigorosamente criteriosa e fundamentada. Refere-se o Magistrado singular, com sapiência, ao fato de a culpabilidade do recorrente apresentar-se com maior censurabilidade do que o comum para a espécie, pelo fato de o delito ter sido praticado de maneira ousada, em plena via pública, de intensa movimentação, em horário de grande circulação de pessoas, expondo-as à sério risco de serem atingidas na troca de tiros De igual maneira, as circunstâncias em que o delito fora cometido, pesam contra o recorrente, segundo fundamenta o Juízo de 1º Grau, na medida em que o delito foi praticado por duas pessoas, diminuindo as chances de defesa da vítima. 7. Não se observa, neste caso, a ocorrência de bis in idem com a majorante do concurso de agentes, adstrita à terceira fase do cálculo penalógico. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, presentes duas causas de aumento de pena, uma delas pode ser considerada na primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, e segunda na terceira fase, sem que ocorra odioso bis in idem. 8. Para a mensuração do quantum relativo às citadas majorantes, deve ser considerado o número de agentes, acima de duas pessoas, a ocorrência de disparo, o emprego de várias armas ou armas de grosso calibre, etc. Na hipótese, entendo por pertinente a exasperação da pena na 1⁄2 (metade), considerando que terem sido efetuados diversos disparos de armas de fogo contra a vítima, a qual, inclusive, veio a ser lesionada na altura das nádegas. 9. Mantida a pena final de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 45 (quarenta e cinco) dias-multa, incabível a concessão do regime de cumprimento de pena mais brando, com espeque no art. 33, §2º, alínea ?b?, do CPB; tampouco a conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, pois não preenchidos os critérios subjetivos e objetivos do art. 44, do mesmo Diploma Legal. 10. Quanto ao benefício da detração, o tempo da pena provisória deverá ser computado somente para fins de determinação do regime inicial da pena privativa de liberdade, não exigindo qualquer requisito subjetivo para tanto. Nada interfere na estipulação da pena base, como pretende ver a defesa. Por outro lado, o exame da pleiteada detração penal deverá ficar a cargo do Juízo das Execuções Penais, que está em melhores condições de examiná-la justamente. 11. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.(2018.01661237-14, 189.043, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-04-24, Publicado em 2018-04-30).
Negritei e sublinhei

Alie-se ainda a aplicação da Súmula nº 14 do TJPA, transcrita
in verbis:
Súmula 14: É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.

Assim, não prospera a tese aventada pela Defesa do Apelante no que concerne a exclusão da majorante de arma de fogo, em face da prescindibilidade da juntada do laudo pericial da arma apreendida.

Quanto a aplicação da pena em seu mínimo legal, não encontra guarida, uma vez que ao valorar as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal foram todas valoradas como neutras, já tendo sido aplicada a pena-base em seu mínimo legal, não havendo, por conseguinte, reparos a serem feitos.

É o entendimento de nossas Cortes Pátrias, conforme jurisprudência colacionada:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE QUANTIDADE NÃO EXACERBADA DE DROGA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. FIXAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DA PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006 NO PATAMAR DE 1/3 (UM TERÇO). FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REQUISITOS PREENCHIDOS. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA MINORANTE NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A SEREM ESPECIFICADAS PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Segundo o disposto no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, nos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes, as penas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa. O quantum de diminuição deve ser aplicado de forma razoável e proporcional, levando-se em consideração as características do caso em análise. 2. Na hipótese, tendo em vista a qualidade e a quantidade de droga apreendida - 6 porções de maconha, pesando 72,4 gramas -, entendo que deve ser aplicada a diminuição no patamar máximo (2/3), ainda mais quando todas as circunstâncias judiciais analisadas na fixação da pena-base foram consideradas favoráveis, alcançando as sanções o patamar de 1 (ano) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, à razão do valor mínimo legalmente estabelecido. 3. No tocante ao regime prisional, considerando as circunstâncias apreciadas na formulação da nova dosimetria, que estabeleceu pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a ausência de circunstâncias judiciais negativas, bem como a inexistência de grande quantidade de droga apreendida, o regime inicial de cumprimento de pena adequado é o aberto.
4. Na situação concreta, o Juízo sentenciante, considerando favoráveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixou a pena-base no mínimo legal
e aplicou a minorante prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, a qual, como já explicitado, deve incidir no patamar máximo. Dessa forma, mostra-se socialmente recomendável a substituição de pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, sendo ilegal a negativa da substituição, apenas em razão da gravidade genérica do delito. 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 480.647/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 28/11/2019).
Negritei

É o entendimento de nossa Corte Pátria:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DO POLICIAL QUE EFETUOU A PRISÃO. ELEVADO VALOR PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO DA MENOR PARTICIPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA. NECESSIDADADE. PENA BASE. ERRO. OCORRÊNCIA. REFORMA. NECESSIDADE. MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRESCRIÇÃO. CONSTATADA. RÉU MENOR DE 21 ANOS. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1) Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, quando segura e coesa, conduz a condenação, especialmente quando se analisa o conjunto probatório. Apurada a materialidade e autoria do crime de roubo em concurso de agentes, especialmente pelo reconhecimento efetuado pelas vítimas, tudo aliado as declarações do Policial que efetuou a prisão em flagrante do réu, somada a confissão do réu, não há que se acolher o pedido de absolvição. 2) Uma vez que houve alteração na lei penal, quando restou excluída a majorante decorrente do uso de arma branca (Lei nº 13.654/2018), tratando-se de novatio legis in mellius que passou a vigorar em 24/04/2018, esta deve retroagir para beneficiar o réu, merecendo, por isso, reforma nesta parte a decisão, para a sua exclusão.
3) Uma vez que o magistrado não negativou nenhuma circunstância judicial, resta imperiosa a fixação da pena base no mínimo legal (Súmula 23 do TJPA), sendo inviável a minoração aquém do mínimo pelo reconhecimento das atenuantes de menoridade e confissão (Súmula 231 do STJ).
4) Demonstradas a unidade de desígnios e a divisão de tarefas entre os réus, que mediante emprego de faca e grave ameaça, subtraíram os pertences da vítima, não há como se afastar a coautoria e reconhecer a participação de menor importância. 5) Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional ocorrido após a prolação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante em relação ao crime de corrupção de menor, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, V, e art. 115, todos do Código Penal. 6) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MODIFICAR A PENA BASE, BEM COMO EXCLUIR A MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA, E AINDA DECLARAR, DE OFÍCIO, PRESCRITA A PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. DECISÃO UNÂNIME. ACÓRDÃO Vistos etc. Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIALMENTE PROVIMENTO PARA MODIFICAR A PENA BASE, BEM COMO EXCLUIR A MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA, E AINDA DECLARAR, DE OFÍCIO, PRESCRITA A PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de agosto de 2019. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. (2019.03212174-50, 207.022, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-08-06, Publicado em 2019-08-08).
Negritei
3 - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MANORES.

Não prospera a tese levantada pela Defesa do Apelante, pois mesmo havendo a negativa do envolvimento do menor na ação delituosa, depreende-se nos autos que o réu/Apelante confirma que estava na companhia do menor CLENDERSON, muito embora tenham alegado que dirigia-se a casa da avó do menor infrator.

Porém, entendo, que as provas trazidas a baila não deixam dúvidas de que o réu/Apelante estava na companhia do menor e foram as pessoas que realmente praticaram o crime em comento.

Trata-se de crime formal, não sendo necessária a realização daquilo que é pretendido pelo agente, e o resultado jurídico previsto no tipo ocorre ao mesmo tempo em que se desenrola a conduta.

Todavia, da mesma maneira que o STF, também o Superior Tribunal de Justiça simpatizou cada vez mais com a tese segundo a qual a configuração típica do delito do art. 244-B do ECA dispensa a prova do resultado naturalístico. Nessa perspectiva, a corrupção de menores se consuma com a mera prática de infração penal (ou indução dela) pelo menor de 18 anos.

É o posicionamento do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. CORRUPÇÃO DE MENORES. DELITO FORMAL. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. ELEMENTO VÁLIDO PARA MAJORAR A PENA NA SEGUNDA FASE E PARA AFASTAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A pretensão de absolvição por insuficiência da prova, pelo delito de tráfico de drogas, demanda, necessariamente, o revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede especial (Súm. 7/STJ
). 2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.127.954/DF, firmou entendimento no sentido de que "para a configuração do crime de corrupção de menores, atual artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal" (REsp 1.127.954/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2011, DJe 1/2/2012).
3. O reconhecimento da reincidência do réu é elemento suficiente para impedir a aplicação do redutor, por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, bem como para majorar a pena na segundo fase, sem se falar em bis in idem.4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1346573/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018).Negritei

Estando por conseguinte, caracterizada à participação do menor da ação delituosa, mister se faz a condenação do réu/Apelante no tipo penal descrito.

Por conseguinte, não acolho a tese levantada pela Defesa do Apelante.
4 - PEDIDO DA DEFESA DO APELANTE PARA ADEQUAÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO.

Sabe-se que a fixação de cumprimento de pena se dá pelo resultado da pena em definitivo aplicada ao réu, nos termos do artigo 33, do Código de Processo Penal.

No presente caso, o réu/Apelante foi condenado à pena definitiva de
08 (oito) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

O § 2º, alínea ¿a¿, do art. 33, do Código Penal, ensina que o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado.

Logo, observa-se que a reprimenda alcançou o disposto no referido dispositivo, não havendo como enquadra-lo em outra forma de regime menos gravoso, senão aquele descrito no referido dispositivo.

Entendo, que ao tempo da prolação do edito condenatório, até o tempo em que o réu/Apelante ficou e/ou se encontra preso, deverá tal pleito ser analisado pelo Juízo da Vara de Execuções Penais a qual os autos de execução estiverem afeitos, fugindo, por ora, do alcance desta Relatora.

Neste moldes e com amparo no dispositivo supra, entendo que o réu/Apelante não faz jus a fixação de regime para cumprimento de pena menos gravoso do que o imposto.

Em consequência, não vejo que as alegações do réu/Apelante encontre guarida.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, e, após análise acurada dos autos e parecer do Ministério Público estadual,
conheço do recurso,
e, no mérito lhe dou
improvimento,
mantendo a pena prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, de fls. 102/104
in totum.

É como voto
.
Belém/PA, 21 de janeiro de 2020.
Desa

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora